Tribunal: STF
Processo: RE 359006
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-22
Data de publicação: 2004-06-22

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NORMAS LOCAIS.
I.
- O Tribunal local, interpretando normas locais, decidiu que
ocorreu, no caso, mero reposicionamento em relação a determinada
classe de servidores. A interpretação de normas locais é feita,
soberanamente, pelo Tribunal local.
II. - Negativa de trânsito do
RE. Agravo não provido.